Tribunal: TJMT
Processo: 0000642-32.2014.8.11.0088
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
PAULO SYKORA E SUA ESPOSA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 126482/2017
Data de Julgamento: 29-04-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - AMPLIAÇÃO DOS LIMITES DA RESERVA EXTRATIVISTA GUARIVA-ROOSEVELT – DECRETO ESTADUAL No 59/2015 – DEVER DE INDENIZAR PELO ENTE PÚBLICO – APELO PROVIDO.
O interesse processual está intimamente atrelado ao binômio necessidade/utilidade, os quais qualificam a tutela jurisdicional pretendida. Logo, possui interesse processual quem tem a necessidade de ingressar perante o Poder Judiciário para ver atendido uma providência jurisdicional, sendo que a utilidade é verificada quando a prestação jurisdicional perseguida puder trazer benefício de ordem prática.
Tendo sido abrangida a propriedade de particular com a ampliação da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, através do Decreto Estadual no 59/2015, é devida a indenização por desapropriação indireta pelo ente público.
Os juros moratórios de 6% ao ano, nas desapropriações indiretas, têm como termo inicial o dia 1o de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, conforme determina o artigo 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória n. 2.183-56/2001, isto é, no exercício subsequente ao trânsito em julgado da sentença.
Juros compensatórios de 12% ao ano que, no caso, devem fluir desde a data da realização da perícia, que irá apurar o valor atual do bem, conforme Súmula 345 do STF.

APELANTE(S):
PAULO SYKORA E SUA ESPOSA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto por Paulo Sykora e sua esposa contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Desapropriação Indireta, movida em face do Estado de Mato Grosso, que julgou extinto o processo, sem apreciação de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, por concluir pela superveniência de interesse processual e, ainda, condenou o apelante nas custas de sucumbência.
Nas razões de recurso, aduz o apelante que a sentença é nula, por inobservância dos arts. 9o e 10o; 319, III e 321, todos do CPC/15, bem como violação ao devido processo legal – art. 5o, LIV da CF/88.
Argumenta, outrossim, que não há que se falar em ausência do interesse de agir, pois que este estaria evidente, em razão do advento do Decreto Estadual n. 59/2015.
Ressaltando que a questão posta em juízo é puramente de direito, pede seja aplicada a teoria da causa madura, para que, anulada a sentença, seja o mérito julgado por este Tribunal, no que diz respeito ao pleiteado direito à indenização por desapropriação indireta.
Em contrarrazões (fls. 514-519-TJ) o Estado de Mato Grosso defende a ausência de nulidade da sentença, dizendo que o juiz observou o princípio da congruência e que não há que se falar em interesse de agir superveniente ao ajuizamento da ação. Pede, por isto, o desprovimento do apelo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 529-532-v, se manifestou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE
Ratifico o parecer escrito

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O apelante pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença, alegando que o Juiz Singular não observou regras processuais em evidente prejuízo à sua pretensão, haja vista que julgou extinto o feito sob fundamento a respeito do qual poderia ter se manifestado.
Por sua vez, o Estado de Mato Grosso argui que a extinção do feito se deu porque o Juiz observou o princípio da congruência.
Vejamos.
O Juiz entendeu que os fundamentos jurídicos do pedido do autor, ora apelante, esvaíram-se em razão da superveniência do julgamento pela inconstitucionalidade das leis 8.680/2007 e 10.261/2015 – que respaldaram o pedido de indenização pela expropriação indireta.
O apelante, entretanto, argumenta que, em razão da declaração de inconstitucionalidade das mencionadas leis, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto 59/2015 (que regulamentou a ampliação da mesma Reserva Extrativista Guariba Roosevelt), que, inclusive, foi por ele levado aos autos, e, por isto, no seu entender, teria suprido a exigência do art. 319, III, quanto aos fundamentos do pedido.
Alega, então, que não há que se falar em ausência de interesse de agir, porque o julgamento deve se ater ao fundamento da causa de pedir, que trata-se da existência e ampliação da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, a qual e vigente por meio do referido Dec. 59/2015.
As razões do apelante procedem, pois, com a propositura da ação, o objetivo era a desapropriação indireta, e respectiva indenização, tendo como causa de pedir a perda de sua propriedade rural, no Município de Aripuanã-MT, por ter sido incluída nos limites da Unidade de Conservação denominada Reserva Extrativista Guariba Roosevelt, criada pelo Decreto Estadual n. 9.521/96 e ampliada pela Lei 8.680/97.
O Decreto n. 59, de 13 de abril de 2015, editado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, ampliou a área da Reserva Extrativista Guariba Roosevelt, fazendo com que parte do imóvel rural, de propriedade do apelante, fosse inserida na Unidade de Conservação.
O referido Decreto, ao contrário das leis que foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, encontra-se vigente, produzindo todos os efeitos desejados pelo Administrador Público.
Desse modo, não há dúvidas de que o direito de propriedade do recorrente continuou sofrendo limitações, ou seja, a novel legislação não alterou a situação fática provocada pelas Leis declaradas inconstitucionais, pois uma porção do imóvel foi destituída.
Enfatizo que, embora as leis declaradas inconstitucionais tenha sido o fundamento legal da pretensão esposada na inicial, o pedido do autor/apelante tem, como causa de pedir, a perda de parte da propriedade rural, em razão de estar inserida na Unidade de Conservação denominada de Reserva Extrativista Guariba Roosevelt.
Nessa quadra, é evidente que o reconhecimento da inconstitucionalidade das leis não configura a perda superveniente do interesse processual, posto que continua sofrendo limitação no seu direito de propriedade. Logo, o binômio necessidade/utilidade persiste.
Outrossim, ao Magistrado, é permitido decidir a lide, utilizando-se de fundamentos diversos daqueles apresentados pelas partes, desde que decida em estreita correlação entre o pedido, a causa de pedir e a sentença.
Com efeito, a sentença deve estar vinculada não ao instrumento normativo que serve de fundamento jurídico, mas sim à causa de pedir e ao pedido. É, ademais, o que impõe o princípio da congruência, pois o fato de se utilizar outro fundamento legal, nem de longe configura afronta a este princípio.
Sendo assim, acolho a preliminar suscitada, para declarar nula a sentença recorrida.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Uma vez anulada a sentença, o apelante pede seja aplicada ao caso a teoria da causa madura, argumentando que a questão é puramente de direito.
De fato, é o caso, pois, estando a matéria em condições de julgamento imediato, deve ser aplicado o princípio da causa madura, previsto no art. 1.013, § 4o, do CPC. Assim, as referidas questões controvertidas no feito serão, desde logo, examinadas.
Pois bem.
A Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt foi criada em 19 de junho de 1996, mediante a edição do Decreto Estadual no 952/1996 e, posteriormente, foi ratificada pela Lei Estadual no 7.164 de 23 de agosto de 1999.
Eis o teor do art. 1o da Lei no 7.164/1999:
“Art. 1o - Fica criada a Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, com área aproximada de 57.630ha (cinquenta e sete mil seiscentos e trinta hectares), localizada no Município de Aripuanã, compreendida dentro do seguinte perímetro: (omissis)”. (destaquei)

Já no ano de 2007, houve a edição da Lei Estadual no 8.680 de 13 de julho de 2007, que, por sua vez: “Dispõe sobre a ampliação das áreas da Estação Ecológica Rio Roosevelt e da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, disciplina a regularização fundiária dos ocupantes da área denominada 4 Reservas, e dá outras providências”, ampliando os limites da Reserva Extrativista em mais 80.462ha (oitenta mil quatrocentos e sessenta e dois hectares), conforme art. 1o, in verbis:
“Art. 1o - Ficam ampliadas as áreas e os limites da Estação Ecológica do Rio Roosevelt em mais 43.168ha (quarenta e três mil cento e sessenta e oito hectares), totalizando-se aproximadamente 96.168ha (noventa e seis mil, cento e sessenta e oito hectares), e da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt em mais 80.462ha (oitenta mil, quatrocentos e sessenta e dois hectares), totalizando-se aproximadamente 138.092ha (cento e trinta e oito mil, e noventa e dois hectares), situadas no Município de Colniza, conforme disposto nos Artigos 6o e 7o desta lei.” (destaquei)

No entanto, a referida norma legal, que ampliou os limites da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt (Lei Estadual no 8.680/2007), foi declarada inconstitucional pelo Pleno deste Sodalício, nos autos da ADIn no 107240/2013, julgada em 28.8.2014.
Ocorre que, mão obstante a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 8.680/2007, foi editada outra, a Lei Estadual no 10.261, de 22 de janeiro de 2015, que “Disciplina a regularização fundiária dos ocupantes da área denominada 4 Reservas e dá outras providências”, dispondo em seus artigos 1o e 8o, in verbis:
“Art. 1o - A unidade de Conservação Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, criada pela Lei no 7.164, de 23 de agosto de 1999, localizada nos Municípios de Colniza/MT e Aripuanã/MT, possui área aproximada de 57.630,00ha (cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta hectares) e apresenta os limites e confrontações descritos abaixo:
(...)
Art. 8o - Fica revogada a Lei n. 8.680, de 13 de julho de 2007, que dispõe sobre a ampliação das áreas da Estação Ecológica Rio Roosevelt e da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, disciplina a regularização fundiária dos ocupantes da área denominada 4 Reservas, e dá outras providências”. (destaquei)

Assim, verifica-se que, em análise aos artigos 1o e 8o, alhures destacados, a Lei Estadual no 10.261/2015 fixou como limites da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt aqueles estabelecidos pela lei criadora – Lei Estadual no 7.164/1999. Houve aí uma verdadeira reedição da Lei Estadual no 8.680/2007, no sentido de compensar o dano ambiental causado na área denominada 4 Reservas com áreas da Estação Ecológica do Rio Roosevelt e Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, o que ensejou uma nova ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, que também foi julgada procedente, pelo Pleno deste Tribunal, nos autos da ADIn no 15765/2015, em 23.4.2015.
O Estado de Mato Grosso, entretanto, após o julgamento da ADIn no 15765/2015, editou o Decreto Estadual no 59, de 13 de abril de 2015, ampliando, novamente, os limites da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, para “164.224,00 ha (cento e sessenta e quatro mil duzentos e vinte e quatro hectares), e perímetro de 654,74 km, tendo os seguintes limites e confrontações (...)” (art. 1o), com o objetivo de “assegurar a conservação dos recursos naturais na área através da exploração autossustentável a ser promovida pela população tradicional residente em seu território” (art. 2o).
Em 21 de dezembro, de 2016, foi publicado o Decreto Legislativo n. 51, sustando os efeitos do Decreto Governamental n. 59, de 13 de abril de 2015, acima transcrito.
Ocorre que, conforme manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos autos do Reexame Necessário de Sentença c/c recurso de apelação, “[...] a análise da situação outrora analisada não sofre alterações em virtude das novações legislativas, razão pela qual, in caso, mantenho o entendimento de que o Estado de Mato Grosso somente deve ser condenado a indenizar o requerente (...) pela desapropriação indireta de sua propriedade, sofrida em decorrência da ampliação da Unidade de Conservação após aquisição do imóvel rural pelo requerente, ora apelado [...]” (destaquei) (fl. 207-TJMT daqueles autos).
Verifica-se, pois, que a pretensão indenizatória do autor, ora apelante, nasceu com a ampliação da Unidade de Conservação, que acabou por desapropriá-lo indiretamente do seu imóvel, e, embora haja uma sucessão de atos normativos neste interim, não é crível que fique à mercê de inovações na legislação, para que seja indenizado, uma vez que por anos já sofreu a restrição da propriedade. Ademais, nem mesmo o fato de serem suspensos os efeitos do novo decreto tem o condão de refletir nesta situação, haja vista que os prejuízos concretos contra ele já ocorreram.
Feitas, então, as considerações da evolução normativa acerca da criação e ampliação da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, passo a análise do mérito da ação, quanto à pretensão indenizatória.
Sob o enfoque ambiental, a instituição de espaços territoriais especialmente protegidos, visando a preservação do meio ambiente encontra amparo constitucional no título VIII (Da Ordem Social), Capítulo VI (Do meio ambiente), de nossa Constituição.
Em seu art. 225, a Constituição brasileira impõe ao Poder Público o dever de defender e preservar para as presentes e futuras gerações o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para alcançar este objetivo, o Poder Público deverá, entre outras coisas, definir em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes que receberão proteção especial, sendo a alteração e a supressão permitidas somente por meio de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção (art. 225, §1o, inciso III, da CF/88).
A obrigação de fazer estabelecida pela norma constitucional tem como destinatário o Poder Público em todos os três níveis de Administração Pública existentes na federação, ou seja, União, Estados e Municípios.
Ao reportar-se a espaços naturais especialmente protegidos, como no caso dos autos, a Constituição instituiu um gênero, remetendo ao legislador infraconstitucional a tarefa de estabelecer diferentes espécies, consoante as especificidades de cada ecossistema e o grau de proteção necessária.
Assim sendo, configuram espécies do gênero espaço territorial especialmente protegido as unidades de conservação típicas, reguladas pela Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), além de outras áreas não instituídas pelo SNUC, como as áreas de preservação permanente, as reservas legais florestais, as terras indígenas, os monumentos naturais tombados e outras áreas eventualmente instituídas.
A Lei 9.985/00 veio regulamentar o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, instituindo, como mencionado, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Com esse diploma, o legislador ordinário pretendeu harmonizar as diferentes unidades de conservação existentes em nosso ordenamento jurídico.
As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, conforme varie a intensidade de sua proteção. Assim, podem ser de proteção integral ou de uso sustentável. As primeiras têm por objetivo básico a preservação da natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, excepcionados os casos previstos no próprio SNUC (art. 7o, § 1o, da Lei 9.985/00). Já as últimas visam compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais (art. 7, § 2o, da mesma lei). Vejamos o teor da Lei no 9.985/2000:
“Art. 2o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I – unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”;
(...);
VI – proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus atributos naturais;
(...);
XI – uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável;
XII – extrativismo: sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo sustentável, de recursos naturais renováveis;”.
(...)
Art. 7o - As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com características específicas:
I – Unidades de Proteção Integral;
II – Unidades de Uso Sustentável.

§1o - O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei.
§2o - O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. (...)” (destaquei)

O grupo das unidades de uso sustentável compõe-se das Áreas de Proteção Ambiental, das Áreas de Relevante Interesse Ecológico, das Florestas Nacionais, das Reservas Extrativistas, das Reservas de Fauna, das Reservas de Desenvolvimento Sustentável, e das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (art. 14, do SNUC).
As Reservas Extrativistas, que é o caso dos autos, são áreas utilizadas por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se principalmente no extrativismo, e é complementada pela agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. Seus objetivos básicos são proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade (art. 18, SNUC), in verbis:
“Art. 14 – Constituem o grupo das unidades de uso sustentável as seguintes categorias de unidade de conservação:
I – Área de Proteção Ambiental;
II – Área de Relevante Interesse Ecológico;
III – Floresta Nacional;
IV – Reserva Extrativista;
V – Reserva de Fauna;
VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e
VII – Reserva Particular do Patrimônio Natural.” [sem destaque no original]
(...)
Art. 18. A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.” (destaquei)

As Reservas Extrativistas constituem instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. São de domínio público, sendo concedido o uso às populações extrativistas tradicionais, nos termos do art. 23, também do SNUC, e em regulamentação específica, devendo as áreas particulares localizadas em seu interior serem desapropriadas, conforme lei aplicável (§ 1o, do art. 18, do SNUC).
Eis o teor do §1o do artigo 18 da Lei no 9.985/2000:
“Art 18 – (...)
§1o - A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais conforme o disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentação específica, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.” (destaquei)

No caso, o Decreto Estadual no 59/2015 tratou da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, ampliando sua área de conservação, regulamentando a população extrativista e a desapropriação das áreas particulares que estiverem dentro da Reserva, vejamos:
“Art. 2o A Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, tem como objetivo assegurar a conservação dos recursos naturais na área através da exploração autossustentável a ser promovida pela população tradicional residente em seu território.
Art. 3o Considera-se população tradicional da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt os ribeirinhos e as ribeirinhas que nasceram e/ou se criaram na beira dos rios Roosevelt e Guariba; que são seringueiros e/ou filhos de seringueiros; que vivem de extração de látex de seringa, de coleta de castanha, de coleta de óleo de copaíba, de fazer artesanato e manejar outros recursos da floresta; que se alimentam do peixe, da caça, da roça de subsistência e da criação de animais; que tem costumes tradicionais e que se reconhecem entre si como População Tradicional.
Art. 4o Caberá a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT administrar a Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, adotando as medidas necessárias para sua implantação e controle, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei Federal no 9.985, de 18 de julho de 2000- SNUC, e nos termos do art. 19 e seguintes da Lei Estadual no 9.502, de 14 de janeiro de 2011- SEUC providenciando, no caso de terras do Estado, o contrato de cessão de uso gratuito com a população tradicional extrativista, para efeito de sua celebração pela Secretaria de Estado de Gestão, e acompanhar o cumprimento das condições nele estipuladas, na forma da lei.
Art. 5o Ficam declarados de interesse social, para fins de desapropriação, na forma da Lei Federal no 4.132, de 10 de setembro de 1962, os imóveis rurais de legítimo domínio privado e suas benfeitorias que vierem a ser identificado nos limites da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt.
Art. 6o A zona de amortecimento da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, até que seja aprovado seu Plano de Manejo, fica estabelecida de acordo com a Resolução CONAMA No 428/2010.” (destaquei)

Sobre a desapropriação de área inserida em unidade de conservação, Frederico Amado destaca:
“As unidades de conservação poderão ser compostas por áreas públicas ou particulares, a depender da modalidade. Caso o Poder Público institua uma UC pública em área particular, salvo se o particular fizer a doação do espaço, será necessária a sua desapropriação, na modalidade utilidade pública, nos termos do Decreto-lei 3.365/1941 (artigo 5.o, alínea K), devendo ser indenizadas em pecúnia a terra nua e a cobertura florística explorável, e não em títulos públicos, pois essa intervenção estatal supressiva da propriedade é não sancionatória.” (in Direito Ambiental Esquematizado. 4a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2013. p. 261)

Desta feita, o autor/apelante propôs a ação com o objetivo de ser indenizado pela desapropriação indireta de parte da área que compõe a Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, localizada no Município de Aripuanã (MT), uma vez que sua propriedade rural foi atingida pela extensão da área da reserva.
Com efeito, constata-se a ocorrência da ampliação dos limites da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt com a edição da Lei Estadual no 8.680/2007 (declara inconstitucional na ADIn no 107240/2013) e, em seguida, pelo Decreto Estadual no 59/2015, que culminou com a inserção parcial da propriedade do apelante nos limites da referida Reserva.
Assim, tendo ocorrido restrições de ordem jurídico-administrativa impostas pelo Estado, que afetaram a utilização econômica da área em comento, inviabilizando o exercício do direito de propriedade do apelado, na parte da área que se encontra inserida na Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, com a edição do Decreto Estadual no 59/2015, que declara como de interesse social, para fins de desapropriação, as áreas compreendidas na referida Reserva Extrativista, não afasta o dever do ente público de indenizar os proprietários cujos imóveis venham a ser afetados, em sua potencialidade econômica, pelas limitações impostas com a criação e ampliação dos limites das unidades de conservação, sob pena de se transformar em verdadeiro confisco, gerando servidão pública de caráter negativo, o que é inadmissível.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS.
1. (...)
3. Montante indenizatório apurado em perícia judicial que se mostra criterioso e fundamentado em método científico reconhecidamente válido para avaliação da área desapropriada.
4. Os juros moratórios de 06% ao ano, nas desapropriações indiretas, têm como termo inicial o dia 1o de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, conforme determina o artigo 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória n. 2.183-56/2001, isto é, no exercício subsequente ao trânsito em julgado da sentença. Ausência de cumulatividade com os juros compensatórios, que somente incidem até a data de expedição do requisitório.
5. Juros compensatórios de 12% ao ano que, no caso, devem fluir desde a data da perícia, que apurou o valor atual do bem, conforme Súmula 345 do STF, não premiando a longa inércia dos particulares.
6. Sentença procedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, EM REEXAME NECESSÁRIO.” (Apelação e Reexame Necessário No 70061284568, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 30/03/2016) (destaquei)

Quanto ao momento a ser fixado o valor da indenização e sua apuração, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a indenização pela desapropriação reflete o preço atual de mercado fixado com base no valor do imóvel na data da avaliação ou da perícia, vejamos:
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que ‘o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação, tendo como base o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo preço, pouco importando a data da imissão na posse ou mesmo a da avaliação administrativa. (Resp 1.314.758/CE, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, DJe 24/10/2013).’” (AgRg no REsp n. 1480833/SE. Primeira Turma. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA. Julgado em 17-3-2015. Publicado em 24-3-2015) (destaquei).

Desse modo, deve ser apurado o valor da indenização em liquidação de sentença por arbitramento (art. 510, CPC), devendo corresponder à exata extensão da desapropriação indireta verificada, consubstanciado no quantum da área do apelante abrangido pela Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, apenas na parte que foi incluída pelo Decreto Estadual no 59/2015.
Os juros moratórios de 6% ao ano, nas desapropriações indiretas, têm como termo inicial o dia 1o de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, conforme determina o artigo 15-B do Decreto-Lei no 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória no 2.183-56/2001, isto é, no exercício subsequente ao trânsito em julgado da sentença.
A respeito:
“APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. JUIZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-C, § 7o, II, DO CPC.
O STJ firmou entendimento (REsp representativo de controvérsia no 1.118.103/SP/SP) no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios nas desapropriações deve observar o disposto no art. 15-B, do Decreto-Lei 3.365/41. Em cumprimento ao disposto no art. 543 - C, § 7o, II do CPC, a questão foi reexaminada e, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941, introduzido pela Medida Provisória no 1.997-34 de 13.01.2000, os juros moratórios devem incidir em 6% ao ano, a contar do dia 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser realizado (art. 100 da CF). EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, CONFIRMANDO A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO, QUANTO AO REMANESCENTE. UNÂNIME.” (Apelação e Reexame Necessário No 70048923866, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 16/12/2015) (destaquei)

No que tange aos honorários advocatícios, ainda que nas ações de indenização por desapropriação indireta não se mostre possível o cotejo entre a oferta e a indenização (Súmula 617 do STF), uma vez que não houve oferta inicial na ação, os honorários sucumbenciais devem alinhar-se ao parâmetro estabelecido no art. 27, §§1o e 3o, II, do DL no 3.365/41, incluído pela Medida Provisória no 2.183-56/2001:
“Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.
§1o. A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais).
(...)
§3o. O disposto no §1o deste artigo se aplica:
(...)
II - às ações de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta.” (destaquei)

A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALARGAMENTO DE ESTRADA (RS/471) E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. FAIXA DE DOMÍNIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ADMISSIBILIDADE.
(...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ainda que nas ações de indenização por desapropriação indireta não se mostre possível o cotejo entre a oferta e a indenização (Súmula 617 do STF), o montante arbitrado a título de honorários sucumbenciais deve alinhar-se ao parâmetro estabelecido no art. 27, §§1o e 3o, II, do DL no 3.365/41. Verba honorária que vai reduzida para 5% sobre o valor da indenização. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.” (Apelação Cível No 70070826185, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 29/09/2016) (destaquei)

Quanto aos juros compensatórios incidem na razão de 12% ano, nos termos da Súmula 618 do STF, a contar da data em que for realizado laudo pericial, conforme tem decidido a jurisprudência, que vem entendendo pela aplicação do disposto na Súmula 345 do STF, in verbis:
“Na chamada desapropriação indireta, os juros compensatórios são devidos a partir da perícia, desde que tenha atribuído valor atual ao imóvel.” (destaquei)

A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AGRAVO RETIDO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. JUSTA INDENIZAÇÃO. ALARGAMENTO DE VIA. VALORIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE QUE NÃO GERA DECRÉSCIMO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12% AO ANO. SÚMULA 618 DO STF. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. SÚMULA 345 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS INCIDENTES SOBRE JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 102 DO STJ.
(...) 4. Juros compensatórios de 12% em conformidade com a Súmula 618 do STF, incidentes da data do laudo de avaliação, com incidência sobre os juros moratórios, de acordo com a Súmula 102 do STJ. (...) REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível No 70057557456, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 26/11/2014) (destaquei)

Isso posto, dou provimento ao recurso de apelação, considerando para fins de indenização por desapropriação indireta a parte da propriedade do apelante que foi incluída na Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt com a edição da Lei Estadual no 8.680/2007, mantida pelo Decreto Estadual no 59/2015.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR